Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-21.2018.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00005412120188140104.
COMARCA: Breu Branco.
APELANTE: Vitor da Silva Rodrigues (Defensor público Samuel Oliveira Ribeiro)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROVIDO. Quanto ao delito de roubo é incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. A palavra das vítimas desfruta de credibilidade quando coeso e harmônico ao contexto probatório, o qual somado ao depoimento dos policiais militares que efetuaram o flagrante confirmaram a autoria e materialidade delitiva. Quanto ao delito de corrupção de menores é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia do infante. para caracterizar o delito do artigo 244-B do ECA, basta a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, o que ocorreu no caso dos autos. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera, pois, as circunstâncias judicias de culpabilidade e circunstâncias do crime foram desfavoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo, razão pela qual a mantenho em 08 anos de reclusão. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. No caso dos autos não há qualquer situação que indique a incidência, inclusive, a jurisprudência tem não admite que seja utilizada a teoria da co-culpabilidade no Estado como justificativa para a prática de delitos. Descabida, qualquer atenuação da pena nos termos do pedido, respaldando-se no artigo 66 do CP. PEDIDO DE PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE PENA SOBRE A AGRAVANTE (DELITO PRATICADO CONTRA VÍTIMA CRIANÇA). PROVIDO. Assiste razão ao apelante pois a menoridade relativa do apelante, trata-se de circunstância subjetiva relacionada à personalidade do agente, sendo esta preponderante sobre a agravante referenciada no artigo 61, II, h do CP. Pena final de 14 anos de reclusão e 250 dias-multa em regime inicial fechado. PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Breu Branco, que condenou Vitor da Silva Rodrigues, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, a pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

De acordo com a denúncia na data de 18/01/2018, por volta das 20h, o apelante e seus comparsas, sendo um deles o adolescente Carlos Daniel Da Silva, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel das vítimas Eder Gonçalves Azevedo e Rosiane Lima Pereira.

A denúncia foi recebida no dia 05/02/2018 (fls. 89), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 189/197 a defesa requer sua a absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público (fls. 199/205) pugnou o improvimento do apelo e manutenção da sentença em todos os seus termos. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 210/2016, da lavra do Procurador de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO A CRIME DE ROUBO:

No mérito, a defesa objetiva, a absolvição em relação aos delitos do artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal e artigo 244-B do ECA, em razão da insuficiência probatória.

No dia 18/01/2018, por volta das 20h, o apelante e seus comparsas, dentre eles o adolescente Carlos Daniel Da Silva, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel das vítimas Eder Gonçalves Azevedo e Rosiane Lima Pereira.

Extrai-se da denúncia, ainda, que as vítimas estavam descansando no interior de sua residência com seus filhos, quando foram surpreendidos pelos meliantes, os quais, de posse de uma arma do tipo revolver, anunciaram o assalto, e em seguida, amarraram, amordaçaram e colocaram as vítimas em um determinado cômodo da residência para que não "atrapalhassem" a ação dos criminosos.

Com as vítimas rendidas, os denunciados juntamente com o adolescente, passaram a subtrair a maior quantidade de pertences possíveis das vítimas, sendo que a todo momento, os mesmos exigiam que a vítima Eder entregasse uma determinada quantia em dinheiro que aqueles acreditavam que existia ocultada no interior do imóvel, razão pela qual, a vítima Eder acabou sofrendo com diversas ameaças e violência por parte dos increpados.

Foram subtraídos diversos pertences das vítimas, como eletrodomésticos, joias e duas motocicletas. Após a consumação do delito, o apelante e o adolescente, se dirigiram com as motocicletas das vítimas e os demais pertences roubados, até a casa de Ronildo, uma vez que os meliantes supostamente planejaram ocultar os bens na casa deste, para posteriormente ser feita a divisão dos bens entre eles.

As vítimas acionaram a Policia Civil, onde os investigadores passaram a realizar algumas incursões por este município juntamente com a vítima Eder, no afã de que os autores do delito fossem devidamente identificados, sendo que ao passarem pela Rua São Mateus, bairro Santa Catariana neste município, o apelante Vitor e o adolescente Carlos Daniel acabaram sendo avistados quando estavam empurrando justamente as duas motocicletas das vítimas para o interior da residência de Ronildo, momento em que a vítima reconheceu as duas motocicletas, bem como, as características físicas dos elementos.

Diante das circunstâncias os investigadores da Policia Civil rapidamente realizaram a abordagem do apelante Vitor e do adolescente Carlos Daniel, sendo que Ronildo foi encontrado no interior do imóvel.

A materialidade dos crimes de roubo majorado combinado com a corrupção de menores, restou comprovada, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 46 IPL), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 33 e 35), Auto de Reconhecimento de Coisa (fls. 34 e 36) e pelo Auto de Entrega (fls. 40), o qual foi apreendida uma motocicleta Honda Pop 100, cor preta, pertencente a vítima Rosiane e uma motocicleta Honda Pop 110 I, cor preta.

A autoria do crime também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento da vítima e dos policiais em juízo, onde os mesmos deram seu testemunho de forma segura e precisa, a confirmar a versão contida na peça acusatória.

Durante a fase instrutória, as vítimas Rosiane e Eder reconheceram que o apelante foi autor do delito e declararam que estavam na sua residência juntamente de seus dois filhos, quando foram surpreendidos com a chegada de Vitor e de seus comparsas, os quais entraram pelos fundos da casa, anunciando o assalto, apontando a arma na direção das vítimas e falaram para
¿todos ficarem quietos e não olharem para eles porque eram bandidos.¿
(fls. 112/113).

Em seguida, amarraram e amordaçaram as duas vítimas e seu filho de 12 anos de idade, assim, começaram a subtrair inúmeros bens, onde por fim, subtraíram as duas motocicletas e empreenderam fuga. As vítimas declararam, ainda, que apesar dos denunciados estarem com camisas cobrindo o rosto, prestaram atenção nos detalhes e os reconheceram veemente em sede policial, apontando Vitor e o adolescente como um dos assaltantes.

O policial civil Israel Brito da Silva declarou em juízo (fls. 110/111), que estava de serviço e foi procurado por Eder, onde relatou que havia sido vítima de um assalto no interior de sua residência juntamente com sua família, inclusive os assaltantes haviam os colocado amarrados em um dos cômodos da casa. Assim, a vítima acompanhou o policial no afã de procurar os acusados, onde em uma das ruas de Breu Branco, a vítima visualizou as duas motocicletas que haviam sido subtraídas, sendo empurradas por Vitor e pelo menor Carlos Daniel para o interior da residência de Ronildo. Desta forma, os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde as vítimas reconheceram veemente os acusados como sendo os assaltantes.

O policial militar José Rivaldo Alves dos Santos declarou em juízo (fls. 114), que é conhecido do casal e estava em casa, quando foi surpreendido com a chegada de Eder, que estava muito nervoso, informando que acabara de ser assaltado no interior de sua residência juntamente com sua família. Assim, acompanhou a vítima Eder para a casa de um dos acusados e encontrou as duas motocicletas das vítimas, onde uma já se encontrava no interior da residência e outra estava sendo colocada para dentro, ademais, declarou que Eder encontrou uma de suas roupas subtraídas no interior da referida casa.

Como se verifica nos depoimentos supratranscritos, tanto as vítimas quanto as testemunhas apontaram de forma segura e linear que o apelante foi o autor do delito de roubo. Frise-se que o depoimento das vítimas não está isolado no contexto probatório e não foi o único sustentáculo da sentença já que suas declarações estão em harmonia com as demais provas.

Assim, a negativa de autoria do apelante, não tem respaldo no arcabouço probatório, ao contrário, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhe à prática do crime, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, eis que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima, verbis:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

No mais, os depoimentos dos agentes públicos gozam de credibilidade, na medida em que os policiais civis confirmaram que chegaram ao local logo após a ocorrência do crime, tendo apreendido o apelante tentando se esconder em uma residência, local onde também foi encontrado os pertences das vítimas, o que conduz ao entendimento de este é autor do delito a que fora condenado. Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, ainda que na fase inquisitiva, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor.
AP 0047658-92.2015.8.14.0401 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 14/03/2017.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Quanto ao pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, igualmente, não prospera, pois compulsando nos autos verifico que o Magistrando sentenciante aplicou a Sumula 500 do STJ que estabelece que o artigo 244-B do ECA é crime formal, ou seja, não necessita de comprovação da efetiva corrupção do menor, bastando haver sua participação na autoria delitiva em conjunto com o maior, para a este ser imputado o tipo penal.

Assim, não assiste razão a defesa, na medida em que é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção prévia dos infantes, para caracterizar o delito previsto no artigo 244-B do ECA, bastando a comprovação da participação do menor no delito, na companhia de imputável ou indicativos de induzimento, diga-se ingresso ou permanência do menor na criminalidade, sendo irrelevantes o grau prévio desta corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.

A finalidade das normas neste caso é a integridade moral do jovem, sua recuperação e inserção na sociedade, aliado aos padrões éticos desta, inclusive, o entendimento é pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de consolidar a Sumula 500 do STJ, como crime de natureza formal, dispensando-se prova da efetiva corrupção do inimputável à pratica delitiva, neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
STF, HC 111434, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, Julgado 16-04-2012.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 1º, DA LEI Nº 2.252/54. CRIME FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. A Terceira Seção desta Corte ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que para a configuração do crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta que haja evidências da participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Inteligência da Súmula 500, do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
STJ - AgRg REsp 1423997/SC; Rel. Min. Moura Ribeiro; 5ª Turma, Julgamento: 20/02/2014.

Como se extrai das provas dos autos, a participação do menor no delito, juntamente com o apelante, restou amplamente comprovada, conforme depoimentos acima transcritos. O conjunto probatório permite afirmar que o réu estava na companhia do menor no momento da consumação do delito, afastando, assim, qualquer possiblidade de absolvição do apelante e restando impositiva a manutenção da condenação.

- PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA:

O apelante objetiva, ainda, através do presente recurso, que seja reconhecida e aplicada a atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, que consiste na inadimplência da administração do Estado em prover aos cidadãos os recursos mínimos sociais e econômicos para os seus sustentos, fundamentando o pedido na teoria da co-culpabilidade do Estado.

Não merece acolhimento a aplicação da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, visto que o caso não se enquadra na hipótese daquele dispositivo. A defesa aduz que deve ser considerada a co-culpabilidade do Estado, já que este em conjunto com e a sociedade são responsáveis pelas possibilidades sonegadas do cidadão-réu, permitindo carência, miséria e doenças, os quais levam a condições sub-humanas de vida.

Todavia, a mera invocação do respeito aos princípios da individualização da pena, da isonomia e da co-culpabilidade não são justificativas suficientes em si mesmas a configurá-la, primeiro por que a defesa não demonstrou concretamente qualquer circunstância relevante antes ou depois do crime que justifique a aplicação da referida atenuante.

Ademais, a aplicação da atenuante é de cunho discricionário do Juízo, cabendo ao Magistrado analisar se o acusado se encontra na referida situação. No caso dos autos não há qualquer situação que indique a incidência, inclusive, a jurisprudência tem não admite que seja utilizada a teoria da co-culpabilidade no Estado como justificativa para a prática de delitos, neste sentido:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 269 DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena, circunstância esta não evidenciada na hipótese. Precedentes. 2. A teoria da co-culpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Ora, a mencionada teoria, "no lugar de explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por seus atos" (HC 172.505/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 01/07/2011.) 3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 4. Na hipótese, embora a pena fixada não alcance quatro anos, reconheceu-se, além da reincidência, a existência de circunstância judicial desfavorável ao Paciente, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula n.º 269 desta Corte Superior, justificando, portanto, o estabelecimento do regime prisional mais severo.
5. Ordem de habeas corpus denegada.
STJ - HC 213482 / SP - Rel. Laurita Vaz - 5ª Turma - Jul. 17/09/2013.

Até porque não se pode menosprezar a responsabilidade do agente pela prática imputada, sendo que a simples alegação de que vive em condições matérias precárias não justificam as reiteradas práticas criminosas que utiliza como meio de vida. Descabida, assim, qualquer atenuação da pena nos termos do pedido, respaldando-se no artigo 66 do Código Penal. Neste sentido são os julgados de nossa E. Corte:
Apelação Penal. Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB. Dosimetria. Almejado afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo por dúvida quanto ao seu potencial lesivo. Alegação improcedente. Aplicação da pena no mínimo legal. Impossibilidade. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Existência da atenuante inominada do art. 66 do CPB. Condição socioeconômica dos réus. Não caracterização. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 1. [...] 2. [...] 3. A condição socioeconômica dos apelantes não se presta a autorizar o desrespeito ao ordenamento jurídico, e não se constitui, por si só, em causa relevante para o crime, não justificando a mitigação da pena pela atenuante do art. 66 do CPB.

(grifo nosso)
Apelação nº2009.3.003981-0, Rel. Des. Vânia Silveira, 1ª CCI, julgado em 20/04/2010.

- PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

Supletivamente a defesa objetiva a redução da pena-base quanto ao crime de roubo, sob alegação de que o Juízo a quo não fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, diante da presença das circunstâncias negativas de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Reanalisando as circunstâncias judicias, verifico que a
culpabilidade
extrapola os elementos do tipo penal e deve ser valorada negativamente, na medida em que o apelante invadiu a residência das vítimas - o que por si só já configura violação de domicilio - armado e ameaçando de morte dos todos que ali se encontravam, encarcerando as vítimas em um dos cômodos da casa e colocando em risco a vida dos moradores da residência, o que torna o delito ainda mais reprovável.

As
circunstâncias
do delito, deve ser considerada desfavorável, na medida em que o apelante e seus comparsas praticaram o delito em frente de duas crianças, colocando em risco suas integridades física e mental desta, tendo agido de forma violenta, ordenando que a criança calasse a boca, que ficou tão assustada e passou a chorar.

Os
antecedentes
, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a
conduta social
e
personalidade
, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valora-las. Os
motivos
são inerentes ao tipo.

As c
onsequências
, igualmente, merecem valoração negativa, já que a maioria dos bens das vítimas não foram recuperados, devendo ser consideradas negativas.

O
comportamento da vítima
, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 08 (oito) anos de reclusão, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judicias foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

- PEDIDO DE PREPONDERÊNCIA DA ATENUANTE DE MENORIDADE SOBRE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE:

Na segunda fase, o Magistrado não reconheceu a atenuante de menoridade, pois ao sopesar as circunstâncias agravante e atenuante, entendeu que a circunstância agravante deveria prevalecer. Todavia, a defesa entende que o Juízo incorreu em erro, já que a menoridade tem preponderância sobre qualquer circunstância legal, até mesmo em relação a agravante de reincidência.

Adianto que assiste razão ao apelante, pois o Magistrado, ao preponderar a circunstância agravante de crime contra a criança sob a atenuante de menoridade relativa, agiu em desacordo com o entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal ao orientar, in verbis
: ¿A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea¿

(HC 139712 SC - Dje 09/02/2017 - Rel. Luiz Fux).

Ressalto que a menoridade relativa do apelante, trata-se de circunstância subjetiva relacionada à personalidade do agente (artigo 67 do Código Penal), sendo esta preponderante sobre a agravante referenciada no artigo 61, inciso II, alínea h do Código Penal (crime cometido contra criança)

Embora o Código Penal não contenha previsão expressa nesse sentido, é pacífico na doutrina que a menoridade reveste-se de caráter hegemônico sobre qualquer outra circunstância, inclusive sobre a reincidência.

Segundo NUCCI,
¿desde sua introdução no Código Penal do Império, de 1830, vem sendo atribuída maior valência à atenuante da menoridade sobre as demais hipóteses. Este entendimento persiste na vigência do atual Diploma Material por questão de tradição, embasado na ideia de que o menor de 21 anos de idade é pessoa com personalidade ainda em formação, que ainda não se encontra totalmente amadurecido, de modo que essa particularidade deve ensejar tratamento benevolente pelo juiz na fixação da pena.¿

Destarte, reconhecidas a atenuante da menoridade relativa e a agravante em razão de o delito ter sido praticado contra vítima criança, a pena foi tão somente aumentada em 01 (um) ano, tendo o Magistrado sopesado as referidas circunstâncias por seus graus de incidência, o que merece modificação, notadamente pela preponderância da atenuante, conforme dispõe o art. 67 do CP. Assim, aumento em 08 (oito) meses e reduzo em 12 (doze) meses a reprimenda, que passa para 07 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição, incidindo a causa de aumento do artigo 157, §2º, incisos I e V do Código Penal, pela utilização de arma de fogo no cometimento do delito e restrição da liberdade das vítimas, pelo que mantenho o aumento aplicado pelo Juízo em 1⁄2 (metade), majorando a pena para 13 anos de reclusão, a qual torno definitiva.

A pena com relação ao delito do artigo 244-B do ECA, permanece em 01 (um) ano de reclusão não necessitando de reparos.

Por fim, somando-se as penas dos delitos cometidos, por se tratar de concurso material de crimes, temos o patamar final e definitivo de 14 (quatorze) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida no regime inicial fechado, a teor do art. 33, § 2º,
`a¿
do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantendo todas as demais disposições da sentença apelada.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.